Tribunal: TJDFT
Processo: 0748895-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL EM PLANILHA DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cumprimento de sentença proposta por Eduardo Augusto Xavier Farias e Felipe Rossi de Andrade contra Companhia Ultragaz S.A., visando à satisfação de crédito reconhecido judicialmente.
2. A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução decorrente de erro material em planilha de débito, fixou o valor exequendo em R$ 166.435,13 e arbitrou honorários advocatícios por equidade em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Os advogados dos executados, Eduardo Augusto Xavier Farias e Felipe Rossi de Andrade, agravaram requerendo a fixação dos honorários pelo critério percentual do art. 85, § 2o, do CPC, entre 10% e 20% sobre o valor do excesso de execução reconhecido (R$ 5.430.444,47).
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de honorários advocatícios por equidade, em impugnação ao cumprimento de sentença acolhida por erro material, viola o art. 85, § 2o, do CPC e o Tema 1.076/STJ; e (ii) saber se o princípio da causalidade impõe, no caso concreto, a adoção do critério percentual sobre o valor do excesso de execução.
III. Razões de decidir
5. O excesso de execução decorreu de erro material evidente na planilha apresentada pela exequente, consistente na indicação equivocada do valor da Nota Fiscal no 866761, posteriormente reconhecido e corrigido de forma imediata e integral, sem resistência ou controvérsia quanto ao valor efetivamente devido.
6. A impugnação ao cumprimento de sentença limitou-se à correção de erro material prontamente reconhecido, com reduzido grau de litigiosidade e solução célere do incidente, inexistindo indícios de má-fé ou conduta processual abusiva da credora.
7. A aplicação do critério percentual do art. 85, § 2o, do CPC, sobre o valor do excesso indicado pelos agravantes, conduziria à fixação de honorários aproximados de R$ 495.000,00, quantia desproporcional, superior ao próprio montante executado (R$ 166.435,13) e incompatível com a simplicidade da controvérsia.
8. O Tema 1.076/STJ não afasta a possibilidade de fixação equitativa em hipóteses excepcionais, nas quais a incidência automática de percentuais sobre valores elevados gera resultado manifestamente desarrazoado, devendo o julgador ponderar as circunstâncias concretas do caso.
9. O princípio da causalidade não impõe, por si só, a adoção do critério percentual, cabendo ao magistrado definir a forma adequada de remuneração profissional, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e cooperação processual. 10. Mostra-se adequada a fixação dos honorários por equidade em R$ 10.000,00, valor compatível com o trabalho desenvolvido, a natureza do incidente e os parâmetros do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo
11. Negou-se provimento ao agravo de instrumento dos advogados dos executados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 525, caput e inciso V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.076; TJ-RJ, Agravo de Instrumento no 0104294-64.2024.8.19.0000, Rel. Des(a). Maria Cristina de Brito Lima, Sétima Câmara de Direito Público, j. 15/04/2025, DJe 24/04/2025.